Tribunal: TJBA
Processo: 8033843-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033843-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DIGIMAIS S/A

Advogado(s)
:
WELSON GASPARINI JUNIOR registrado(a) civilmente como WELSON GASPARINI JUNIOR

APELADO: ELENILDO DAS VIRGENS CRUZ

Advogado(s)
:
ALISSON ISHIMARU SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ABAIXO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do BACEN.

2.
As taxas de juros aplicadas não estavam acima do parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual a sentença merece, sim, ser reformada.

3.

SENTENÇA REFORMADA. REVISIONAL IMPROCEDENTE. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8033843-93.2023.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
BANCO DIGIMAIS S/A
e como Apelado
ELENILDO DAS VIRGENS CRUZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA